Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO JUSTIFICADA. INSISTÊNCIA DAS PARTES NA OITIVA DE TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente desde abril de 2025, no âmbito de ação penal em trâmite perante o Tribunal do Júri de Ceilândia, pela suposta prática de homicídio, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, bem como ausência de culpa da defesa pela demora da instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na instrução criminal apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se a reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, afastou a alegada ilegalidade da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se submetendo a critérios meramente aritméticos.
4. A instrução processual não se encerrou em razão da insistência tanto da acusação quanto da defesa na oitiva de testemunha considerada relevante, a qual não foi localizada, circunstância que justifica a dilação temporal.
5. Não se verifica desídia imputável ao Juízo processante, que adotou as diligências possíveis para viabilizar a produção da prova, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
6. A gravidade concreta do delito imputado, praticado em tese mediante violência extrema e em coautoria, evidencia a periculosidade dos réus e fundamenta a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
7. A prisão preventiva foi regularmente reavaliada em decisão recente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sem que tenha havido alteração fática ou jurídica apta a justificar sua revogação.
8. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem parcialmente admitida e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento:
1. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
2. Não configura constrangimento ilegal a dilação do prazo da instrução decorrente de diligências probatórias requeridas por ambas as partes, especialmente quando inexistente desídia judicial.
3. A gravidade concreta do crime e a periculosidade evidenciada na conduta justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, desde que regularmente reavaliada.